Tribunal: TJSP
Processo: 2004549-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Habeas corpus para concessão de liberdade ou prisão domiciliar.
2-) Liminar não requerida.
3-) O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal descabe, pela não comprovação de ser o impetrante/paciente o único capaz de cuidar de filha menor de 12 anos de idade.
4-) Periculosidade e gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, que não recomenda que cuide da prole.
5-) Art. 117

Ementa:
1-) Habeas corpus para concessão de liberdade ou prisão domiciliar.
2-) Liminar não requerida.
3-) O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal descabe, pela não comprovação de ser o impetrante/paciente o único capaz de cuidar de filha menor de 12 anos de idade.
4-) Periculosidade e gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, que não recomenda que cuide da prole.
5-) Art. 117 da Lei de Execução Penal pode ser estendido a quem está em regime fechado ou aberto, porém, descabe na espécie, pelos argumentos já destacados.
6-) Pandemia, provocada pelo coronavírus, que não é sinônimo de "habeas corpus".
7-) decisão mantida.